Tribunal: TJSP
Processo: 1002304-65.2018.8.26.0602
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Sinovite, tenossinovite, síndrome de colisão do ombro e bursite – Nexo causal demonstrado nos autos - Incapacidade parcial e permanente – Auxílio-acidente devido – Provido em parte o recurso oficial, único interposto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931993
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1002304-65.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrido JOSÉ RUBENS DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 15 de novembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002304-65.2018.8.26.0602 -Voto no
2
Apelação Cível no 1002304-65.2018.8.26.0602 - Sorocaba
17a. Câmara de Direito Público.
Recte. Juízo Ex Officio.
Apdo. José Rubens de Lima.
Interessado. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juíza Alessandra Lopes Santana de Mello.
Voto no 37.249.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO
Sinovite, tenossinovite,
síndrome de colisão do ombro e bursite
Nexo causal
demonstrado nos autos - Incapacidade parcial e permanente
Auxílio-acidente devido
Provido em parte o recurso
oficial, único interposto.
A r. sentença de fls. 186/195 cujo relatório é
adotado, julgou procedente ação José Rubens de Lima em face do Instituto
Nacional do Seguro Social INSS, condenando a autarquia no pagamento
de auxílio-acidente de 50% do salário de benefício, abono anual;
atrasados corrigidos e acrescidos de juros moratórios; termo inicial do
benefício e honorários advocatícios a serem fixados em execução.
Há apenas o reexame necessário.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de
Justiça, em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
A perícia médica realizada nos autos pela Dra. Maria
do Patrocínio Santos Maia Lopes constatou que o autor é portador de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002304-65.2018.8.26.0602 -Voto no
3
sinovites, tenossinovites, síndrome de colisão do ombro e bursite.
Estabeleceu a perita o nexo causal entre as
atividades laborativas do segurado (ajudante de pedreiro) e as moléstias
diagnosticadas.
Reconheceu, por fim, a perita a incapacidade parcial
e permanente do segurado para o trabalho.
De rigor, pois, a concessão do auxílio-acidente de
50% do salário de benefício (Artigo 86 e §§ da Lei 8.213/91 e alterações
posteriores). Também do abono anual por força do disposto no artigo 40 da
Lei 8.213/91.
O termo inicial do benefício, como determinado pela
r. sentença de fls., será fixado em execução nos termos do que, a
respeito, ficar decidido pelo C. STJ (Tema 862).
O pagamento do auxílio-acidente é devido até
12.09.2016, data em que foi concedido ao autor o benefício assistencial à
pessoa portadora de deficiência e ao idoso (fls. 61), observando-se, ainda,
se for o caso, o disposto no artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99 e a
prescrição quinquenal.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF no julgamento da Repercussão Geral no 810 (RE
no 870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002304-65.2018.8.26.0602 -Voto no
4
contados englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de
forma decrescente. Mas é de se observar, no particular, os termos do RE
870.947/SE, tema 810 do E. STF.
A discussão quanto à incidência de juros entre a
conta e a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e
deverá ser apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do
valor que vier a ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada
Sendo ilíquido o julgado, a verba honorária será
fixada na fase de liquidação, conforme disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o, II
do CPC, ocasião em que o Juízo levará em conta também a sucumbência
recursal das partes, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observando-se,
ainda, a Súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça.
Quanto a esse último aspecto (incidência da Súmula
111, do STJ), insta ressaltar que essa C. 17a Câmara de Direito Público,
ante a dicção do artigo 85, do CPC de 2015, vinha entendendo que a verba
honorária incidia sobre o valor da condenação. No entanto, julgados
recentes do STJ reafirmam a validade da Súmula 111, mesmo após a
vigência da nova lei processual. Ressalvado meu entendimento a respeito
da questão, passo a adotar a orientação atual do STJ, evitando, assim, a
interposição de outros recursos, com o prolongamento desnecessário da
lide, em prejuízo das próprias partes.
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002304-65.2018.8.26.0602 -Voto no
5
consignados, dou provimento parcial ao recurso oficial, único interposto.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)